Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-04.2020.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000204-04.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GILMAR PASQUALOTTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.523.501/0001-38 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI DETRAN (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – AUTO DE INFRAÇÃO – CONDUTOR DIRIGINDO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO) – DESNECESSIDADE – ART. 5º, II, DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 432/2013 – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade da autuação, em especial quanto à “ausência” de notificação, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento da multa.

2 – De acordo com o art. 5º, II, da Resolução Contran nº 432/2013,
os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo à suspensão/anulação da multa atribuída, conforme preceitua o art. 165 do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 –Sentença ratificada, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
com
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandando de Segurança nº 1000204-04.2020.811.0015, impetrado por
Gilmar Pasqualotto e Cia Ltda Epp,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI

e
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT,
denegou a segurança, na forma do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

Em suas razões recursais a apelante alega que o seu direito líquido e certo
está presente no caso em tela porque o Auto de Infração n.º TSN0009099 não contém o registro dos dados exigidos pela norma de regência, quais sejam: a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L.

Assim entende que
a não anulação do Auto de Infração n.º TSN0009099 e a multa respectiva significa a permissão para a Administração atuar na ilegalidade.

Aduz que a Administração Pública deve se conduzir pelo princípio da legalidade e requer:

3) DECISÃO LIMINAR determinando aos Impetrados-Apelados que suspendam os efeitos da penalidade constante na Notificação de Imposição de Penalidade derivada do Auto de Infração n.º TSN0009099. A decisão liminar é necessária para que a Apelante não tenha qualquer problema com a emissão dos documentos do seu veículo em razão da penalidade em aberto no sistema do DETRAN.

4) NO MÉRITO, seja confirmada a liminar, CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA DEFINITIVA PARA ANULAR o Auto de Infração n.º TSN0009099 e a respectiva penalidade constante na Notificação de Imposição de Penalidade.

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do id. 48344477, emite seu parecer:
Desta feita, opino pela conversão do feito em diligência para que seja intimado o DETRAN/MT para, querendo, contrarrazoar o Apelo posto ao id. 43043452. Ao depois, pugno por nova vista dos autos para o pronunciamento de mérito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119217960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Gilmar Pasqualloto & Cia Ltda-EPP
impetrou o presente
mandamus
, objetivando a “anulação” do Auto de Infração TSN0009099, o qual tipificou a conduta do motorista no art. 165, CTB – dirigir sob a influência de álcool.

Como consignado, a Impetrante/Apelante alega que no dia 08/06/2019 o veículo FIAT/STRADA, placa QBR 2462/MT, de sua propriedade, foi abordado em operação e, segundo consta no documento, apurou-se na fiscalização que o condutor do automóvel estava dirigindo sob influência de álcool, no entanto
“o condutor do veículo não fez o teste do etilômetro”
, tanto que
“no Auto de Infração não há qualquer informação apta a validar o suposto teste de alcoolemia, tais como identificação e marca do equipamento, data da aferição e medida realizada”
, e que,
“em que pese a ausência de realização do teste do etilômetro pelo condutor do veículo
, foi aplicada multa em desfavor da Impetrante no valor de R$ 2.934,70, a qual, deve, em seu sentir, anulada face a sua “ilegalidade”.

O Juízo singular denegou a segurança, nos seguintes termos:

Ocorre que, pelo próprio “Histórico do Auto de Infração” (ID. 28070196 - Pág. 15), constata-se que a infração foi registrada em 08/06/2019, sendo expedida a notificação da autuação em 15/06/2019 e postada em 17/06/2019, ou seja, dentro do trintídio previsto no artigo 281, inciso II, do CTB, que prescreve:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)” (grifo nosso).

Ao contrário do que sustenta a Impetrante, a norma em análise prescreve o prazo de trinta dias para a expedição da autuação e não para a efetiva notificação do suposto infrator.

Deste modo, não é possível garantir à Impetrante a impunidade da infração de trânsito que efetivamente cometeu sob a alegação de que não havia documentação suficiente para apresentação de sua defesa, tanto que a apresentou.

O ato administrativo goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, o que não ocorreu nestes autos, o qual, ainda, sequer comporta dilação probatória para eventual discussão.

No mais, não cabe ao Judiciário interferir na esfera administrativa, quando não se verifica a ocorrência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas apenas o legítimo exercício de atividade própria do Poder Público.

Logo, inexistindo prova documental pré-constituída da situação de fato que levaria ao reconhecimento da existência de certeza material do direito líquido e certo invocado pela Impetrante, não há direito amparável pela via do “mandamus”.

(...)

Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de conseqüência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

Passo à análise da sentença, bem como dos argumentos vertidos pelo apelante.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.

A
priori
, insta ressaltar que, o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança, por sua vez, dispõe que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais para a impetração.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

Como se vê, para a concessão da segurança, necessária a comprovação de plano (isto é, pelas provas documentais carreadas aos autos), do direito líquido e certo.

In casu,
o Impetrante/Apelante, embora afirme a “ilegalidade” do auto de infração, não trouxe nenhuma prova ou argumento jurídico capaz de desconstituí-lo.

É bom lembrar que, de acordo a Resolução Contran nº 432/2013:

Art. 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I -
exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito;
ou

II -
constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II
.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal. O próprio impetrante apresentou o extrato do DETRAN no id. 43041596, onde ficou demonstrada a multa e restou comprovado também que a intimação se deu dentro do prazo legal.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir o auto de infração, que foi lavrado com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e da sanção imposta ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APELO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 – Recurso provido. Sentença Retificada.

(N.U 1002457-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Como se vê, a via estrita do mandado de segurança exige a comprovação de plano do direito, uma vez que a via não admite dilação probatória.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação da multa de trânsito, por meio da via eleita, mantenho a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso e em
reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022